Tribunal: TJSP
Processo: 2022857-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Concurso público para o cargo de Delegado de Polícia – Pedido de anulação de questões da prova, supostamente mal formuladas ou com gabarito oficial incorreto – Indeferimento da liminar – Manutenção – Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Concurso público para o cargo de Delegado de Polícia – Pedido de anulação de questões da prova, supostamente mal formuladas ou com gabarito oficial incorreto – Indeferimento da liminar – Manutenção – Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da decisão recorrida – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo não elidida – Tema no 485 do STF – Desprovimento do recurso.